Tribunal: TJBA
Processo: 8039552-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8039552-44.2025.8.05.0000 Origem: Ruy Barbosa-BA (Vara Criminal) Paciente: Kauam Almeida de Souza Impetrante: Anderson Oliveira dos Santos (OAB/BA 64.002) Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INGRESSO DOMICILIAR AMPARADO POR FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. UTILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA DISSIMULAÇÃO DO TRÁFICO. INADEQUABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Kauam Almeida de Souza, preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Alega a Defesa nulidades decorrentes da abordagem policial, da falta de mandado para ingresso em estabelecimento comercial e da ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. II. Questão em discussão 2.1 Legalidade do flagrante e da posterior conversão em prisão preventiva. 2.2 Alegada nulidade da entrada em estabelecimento comercial sem mandado judicial. 2.3 Suposta ausência de fundamentação concreta na decretação da preventiva. 2.4 Adequabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3.1 A abordagem decorreu de fundada suspeita noticiada por meio de informação anônima consistente, confirmada pela apreensão de entorpecentes em poder do Paciente e no interior da padaria por ele administrada, com seu consentimento. 3.2 A situação de flagrante delituoso legitima o ingresso em estabelecimento comercial sem mandado judicial, especialmente quando precedida de consentimento expresso. 3.3 A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi (uso de padaria para dissimulação do tráfico) e na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína, fracionada em 105 porções), bem como nos petrechos de traficância encontrados. 3.4 Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A prisão preventiva se mostra proporcional, adequada e necessária para garantia da ordem pública, afastando-se a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3.5 Ausência de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder a justificar o relaxamento da custódia cautelar na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em estabelecimento comercial, sem mandado judicial, é válido quando precedido de fundada suspeita e consentimento do responsável." "2. A decretação de prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por modus operandi sofisticado, é medida legal e proporcional." "3. A apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, pinos plásticos e valores em dinheiro em contexto de dissimulação comercial indicam periculum libertatis suficiente à constrição cautelar." "4. Não cabe habeas corpus para revisão probatória aprofundada, sendo via inadequada para aferição de supostas nulidades cuja apuração demanda instrução." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 304-306, 312, 313, 319; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039552-44.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da impetração e, no mérito, DENEGA-LA, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente KAUAM ALMEIDA DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.